Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-73.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019331-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA - CNPJ: 48.047.765/0001-03 (EMBARGANTE), CELECINO CALIXTO DOS REIS - CPF: 791.119.398-34 (ADVOGADO), BRUNO CENTENO SUZANO - CPF: 306.246.108-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ONE UP INDÚSTRIA DE MODA LTDA. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar apelação em mandado de segurança, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a ilegitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no período de 05/01/2022 a 04/04/2022 e a legitimidade da exigência a partir de 05/04/2022, por força da anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022. A embargante alega omissão quanto ao termo inicial da exigibilidade, aos efeitos sobre atos de cobrança no período vedado e pleiteia prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao delimitar a eficácia temporal da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, assentando que a LC 190/2022 não criou ou majorou tributo, estando sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, com marco inicial da cobrança fixado em 05/04/2022.

4.

Não há omissão ou contradição quanto ao afastamento da anterioridade anual, cuja inaplicabilidade foi expressamente justificada com base nas decisões do STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

5.

A alegação de omissão quanto aos efeitos da tese firmada sobre eventuais atos de cobrança no período anterior a 05/04/2022 não procede, pois a data de início da legitimidade da exigência foi expressamente delimitada.

6.

O pedido de prequestionamento não impõe referência literal aos dispositivos indicados, bastando o enfrentamento fundamentado da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Ainda assim, registrou-se o enfrentamento dos dispositivos pertinentes para fins do art. 1.025 do CPC.

7.

A jurisprudência da Câmara é reiterada quanto à submissão do ICMS-DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal, reputando ilegítima sua exigência antes de 05/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A LC 190/2022 não institui ou majora tributo, estando a cobrança do ICMS-DIFAL sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal.

2.

É legítima a exigência do ICMS-DIFAL apenas a partir de 05/04/2022.

3.

O acórdão que enfrenta fundamentadamente a matéria controvertida dispensa menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ONE UP INDÚSTRIA DE MODA LTDA. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da Apelação Cível manejada nos autos do Mandado de Segurança n. 1019331-73.2022.8.11.0041, por meio do qual, à unanimidade
,
deu-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afirmar que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu ou majorou tributo (não incidência da anterioridade anual), mas submete a cobrança do ICMS-DIFAL à anterioridade nonagesimal, reputando ilegítima a exigência entre 05/01/2022 e 04/04/2022 e legítima a partir de 05/04/2022, fixando-se, como tese, que
“a cobrança do ICMS-DIFAL está sujeita à anterioridade nonagesimal, sendo legítima apenas a partir de 05/04/2022”
.

O acórdão registrou, ainda, que a atribuição de efeito suspensivo à apelação depende de requerimento próprio ao Tribunal/Relator (CPC, art. 1.012, § 3º), não bastando o pedido deduzido apenas nas razões recursais, e assentou, com suporte nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 do STF, que a LC 190/2022 regulamentou a cobrança e a partilha do DIFAL, sem sujeição à

anterioridade anual, mas com sujeição à anterioridade nonagesimal. (Id. 310922352).

Na origem, o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT havia denegado a segurança, entendendo que a publicação da LC 190/2022 não caracterizou criação/majoração de tributo e, portanto, não reclamaria a anterioridade anual, destacando a necessidade apenas da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

A impetrante interpôs apelação sustentando, em síntese, a inexigibilidade do DIFAL em 2022 por força das anterioridades anual e nonagesimal, bem como postulando o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo-ativo, com tutela recursal, sob alegação de risco de apreensão de mercadorias e autuações.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, defendeu a plena eficácia da legislação estadual à luz da LC 190/2022 e da orientação firmada pelo STF (Tema 1.093, em diálogo com o Tema 1.094), repelindo a anterioridade anual e admitindo a cobrança após o decurso da vacatio de 90 dias. Sobreveio, então, o acórdão embargado, publicado em 01/09/2025 e registrado como parcialmente provido.

Contra esse julgado, a ONE UP opôs os presentes embargos de declaração. Em síntese, a embargante afirma a existência de vício integrativo no acórdão, (omissão/obscuridade/contradição ou erro material, conforme sustentado na peça de ED
),
e requer o saneamento para explicitar pontos que reputa essenciais à solução da controvérsia, com ou sem efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais/legais pertinentes; pretende, ademais, resguardar a exata extensão da tese quanto ao termo inicial da exigibilidade do DIFAL em 2022 e aos efeitos sobre eventuais atos de cobrança naquele período.

O embargado Estado de Mato Grosso figura no polo passivo dos aclaratórios e não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado. (Id. 318650380).

Recurso Tempestivo. (Id. 315883882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conhecem-se dos embargos de declaração opostos por ONE UP INDÚSTRIA DE MODA LTDA., porquanto tempestivos e adequadamente veiculados à luz do art. 1.022 do CPC, consoante certidão da Secretaria desta Câmara (ciência em 02/09/2025 e termo final em 23/09/2025).

No mérito, os aclaratórios não merecem o provimento almejado.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia central — exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz da LC 190/2022 — fixando que a lei complementar não instituiu nem majorou tributo (inaplicável a anualidade), mas se sujeita apenas à anterioridade nonagesimal; por isso, reputou-se ilegítima a cobrança entre 05/01/2022 e 04/04/2022 e legítima a partir de 05/04/2022, com concessão parcial da segurança. A ratio decidendi ancorou-se, expressamente, nas decisões do Supremo nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que reconheceram a constitucionalidade da LC 190/2022 e a submissão da cobrança exclusivamente à noventena.

As alegadas omissões não se verificam. A tese de anterioridade anual cumulada foi explicitamente afastada, com base na jurisprudência do STF e na leitura do art. 3º da LC 190/2022; ademais, a data-marco de 05/04/2022 foi claramente estabelecida como termo inicial legítimo da cobrança — precisamente o ponto reafirmado nos embargos.

essa mesma linha, esta Segunda Câmara vem decidindo, inclusive em julgados recentíssimos, que se aplica exclusivamente a noventena, sendo inválida a exação antes de 05/04/2022. Cita-se, a título paradigmático, (i) os ED em MS Multilaser, de minha relatoria, julgado em 26/09/2025, nos quais se rejeitaram aclaratórios que pretendiam reabrir a discussão afastando a anterioridade anual e reconhecendo a eficácia imediata das decisões em controle concentrado, e (ii) a Apelação/Remessa Necessária Prime Têxteis, julgado em 30/09/2025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em que se fixou, por unanimidade, a submissão do DIFAL apenas à noventena, com legitimidade da cobrança a partir de 05/04/2022.

No tocante ao prequestionamento, anota-se que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos listados pela parte quando a decisão enfrenta, de forma global e fundamentada, a matéria controvertida (CPC, art. 489, § 1º). De todo modo, para fins do art. 1.025 do CPC, reputam-se enfrentados os temas relativos ao art. 3º da LC 190/2022, ao art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88, e à eficácia das decisões do STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, na extensão necessária à manutenção do julgado.

Em suma, os embargos veiculam mero inconformismo com a solução que, a par de coesa, se encontra alinhada ao entendimento hodierno

desta Segunda Câmara, que vem reiteradamente afirmando a exclusiva incidência da noventena e a inaplicabilidade da anualidade no contexto da LC 190/2022, com termo inicial em 05/04/2022.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por inexistir caráter protelatório

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025